Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Embora o réu alegue não ter utilizado efetivamente a arma branca (faca), restou suficientemente demonstrado nos autos que o instrumento foi usado pelo réu para ameaçar a vítima durante a prática do roubo, circunstância suficiente para configurar a causa de aumento pelo emprego da arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

3. Em crimes contra o patrimônio, as declarações das vítimas assumem especial relevância, notadamente quando harmoniosas com os demais elementos de prova acostados ao processo, como no caso dos autos, em que a faca foi apreendida e em que o próprio acusado confirma que estava com o instrumento no momento do crime, na cintura, tendo-o mostrado à vítima no momento do roubo.

4. Apelação conhecida e desprovida.